Tribunal: TJSP
Processo: 1000222-27.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000785320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000222-27.2019.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
ROGÉRIO DE SOUZA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000222-27.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 37.229c
2
VOTO No: 37.229c
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000222-27.2019.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. PEDRO LUIZ ALVES DE CARVALHO
EMBARGANTE: ROGÉRIO DE SOUZA
EMBARGADO: INSS
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC Embargos rejeitados, com observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, sob
o fundamento de que o acórdão padece de contradição e omissão. Entende fazer
jus à aposentadoria por invalidez, aduzindo estarem presentes os requisitos para
a sua concessão. Sustenta que devem ser consideradas suas condições sociais,
invocando a Súmula no 47 do TNJ. Subsidiariamente, pleiteia que o termo inicial
do auxílio-acidente corresponda ao dia seguinte ao da alta médica, observando-
se o art. 86, §2o da Lei no 8.213/91, bem como o Tema no 862 do STJ.
É o relatório.
Não se verifica a presença de nenhum dos defeitos previstos
no art. 1.022 do novo CPC.
A matéria foi devidamente apreciada em seus aspectos
essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições
legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Não se faz necessária a abordagem detalhada das alegações
das partes quando a decisão se apoia em motivo suficiente para respaldá-la.
Ainda que o ora embargante discorde em parte do
julgamento, o acórdão contém clara exposição sobre os motivos que levaram a
turma julgadora a, por votação unânime, afastar a aposentadoria por invalidez,
concedendo em seu lugar o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000222-27.2019.8.26.0602/50000 -Voto no 37.229c
3
Não é demais repetir a conclusão do perito no sentido de
que “referido quadro acarreta 'incapacidade total e definitiva para atividade
anterior ou semelhantes que demandem sobrecarga de coluna e/ou necessidade
de posições ergonomicamente desfavoráveis' (fls. 197)” (fls. 277).
Salientou o acórdão, a propósito, que “depreende-se do
laudo que a incapacidade apontada refere-se ao trabalho habitual do autor, não
alcançando outras atividades que dispensem sobrecarga da coluna. A hipótese é,
pois, de incapacidade laborativa parcial e permanente” (fls. 277).
Ressaltou também o aresto a ausência dos requisitos
estabelecidos pelo art. 42 da Lei no 8.213/91 para a concessão da aposentadoria
por invalidez, a saber: a incapacidade total do segurado e a impossibilidade de
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
Vale anotar que, “elementos como idade, falta de qualificação
profissional, baixa escolaridade e/ou fator social não constituem requisitos (nem a
lei considera tais aspectos como autorizadores) para a concessão de
aposentadoria por invalidez” (Apelação no 0009370-52.2013.8.26.0291, rel. Des.
Luiz de Lorenzi, j. em 07/02/2017).
O termo inicial do auxílio-acidente foi deslocado para a data
da juntada do laudo pericial (assim considerada a liberação digital em
27/10/2019), ao fundamento de que somente com a juntada do laudo é que veio
para os autos a prova da consolidação das lesões em nível suficiente a permitir o
reconhecimento da redução parcial e definitiva da capacidade laborativa, além da
constatação do liame ocupacional.
Fica
ressalvada,
contudo,
eventual
necessidade
de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo STJ,
no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia
(REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555 Tema no 862).
Anote-se que a contradição que autoriza o uso de embargos
de declaração é a que se verifica entre proposições do próprio acórdão, nada
tendo a ver com o não acolhimento ou rejeição das razões aduzidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios, com observação.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital